Tribunal: TJPA
Processo: 0007512-15.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007512-15.2016.8.14.0032

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: LUCILENE SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0007512-15.2016.8.14.0032.

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA.

AGRAVANTE:
LUCILENE SILVA ROCHA.

ADVOGADO:
CARIM JORGE MELÉM NETO - OAB/PA nº 13.789.

AGRAVADO:
BANCO AGIPLAN S/A.

ADVOGADO:
SÍLVIO DO AMARAL VALENÇA FILHO- OAB/PE nº 20.436.

ADVOGADO:
VANESSA INGRID RODRIGUES DA SILVA - OAB/PE nº 29.658.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTOR QUE PRETENDIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. BANCO QUE REALIZOU EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. CONFIGURADA A PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. VANTAGEM INDEVIDA AUFERIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DETRIMENTO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar
a decisão monocrática agravada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (03) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0007512-15.2016.8.14.0032.

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA.

AGRAVANTE:
LUCILENE SILVA ROCHA.

ADVOGADO:
CARIM JORGE MELÉM NETO - OAB/PA nº 13.789.

AGRAVADO:
BANCO AGIPLAN S/A.

ADVOGADO:
SÍLVIO DO AMARAL VALENÇA FILHO- OAB/PE nº 20.436.

ADVOGADO:
VANESSA INGRID RODRIGUES DA SILVA - OAB/PE nº 29.658.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
LUCILENE SILVA ROCHA
, diante de seu inconformismo com a
Decisão Monocrática de Id 5522287 Pág.01/04
, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
BANCO AGIPLAN S/A
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pleitos contidos na exordial, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito
, movida pelo agravante em face do banco réu, ora agravado.

Em razões de Agravo Interno Id 5619480 Pág.01/05,
pugna a agravante pelo provimento do recurso, vez que seria necessária a reforma da decisão objurgada, por tratar-se de caso específico do Cartão GERACARD, onde o banco omite do consumidor as informações devidas acerca do tipo de contratação. Assim, o consumidor acreditando estar pactuando um empréstimo consignado, acaba sendo obrigado a realizar um empréstimo em cartão de crédito, com encargos muito mais onerosos, causando-lhe danos pela prática abusiva.

A agravante ainda cita outros julgados dessa Egrégia Corte de Justiça, em casos idênticos, onde ficou reconhecida a prática irregular do banco agravado, vez que o contrato, in casu, mostra-se desprovido das características da vontade do consumidor, portanto, nulo.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno Id 5791281 – Pág.01/04
, postulando pela total improcedência do recurso, para manutenção integral da decisão vergastada, sob o fundamento de que restou comprovado nos autos a contratação pela autora, bem como a sua autorização
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTOR QUE PRETENDIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. BANCO QUE REALIZOU EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. CONFIGURADA A PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. VANTAGEM INDEVIDA AUFERIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DETRIMENTO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Analisando os autos, verifico que a recorrente sustenta no recurso de Agravo Interno, que seria cabível a reforma da decisão recorrida, por tratar-se de caso específico do Cartão GERACARD, onde o banco omitiu da consumidora, informações importantes acerca da contratação. Logo, a consumidora ao procurando o réu para um empréstimo consignado, acabou sendo induzida a realizar um empréstimo em cartão de crédito, com encargos muito mais onerosos, causando-lhe danos pela prática abusiva, o que enseja a procedência da ação.

O juízo sentenciante declarou a inexistência da relação jurídica, condenado a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da autora, e, ao pagamento de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais) à título de indenização por danos morais.

Em Decisão Monocrática, conheci e dei provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco réu, reformando a sentença, para julgar improcedentes os pleitos contidos na exordial, por entender que havia restado evidente a existência do negócio jurídico impugnado pela Autora, a autorização de crédito e a transferência do valor para a beneficiária.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da existência de relação jurídica entre as partes, no que se refere à cartão de crédito, bem como a procedência de repetição de indébito e danos morais.

Pois bem. A relação entre as partes é de consumo, uma vez que a autora se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e o réu no de fornecedor de serviço (art. 3º do CDC), sendo a responsabilidade do fornecedor de serviços, objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa.

A autora sustenta ter contratado junto ao Banco Réu, empréstimo consignado, porém, o banco teria emitido cartão de crédito e descontado valores diretamente de seu salário, com encargos onerosos de um serviço que não contratou em plena autonomia da vontade, em razão da violação do dever de informação pela instituição financeira. Em sua defesa, a parte ré aduz que o autor contratou empréstimo em cartão consignado, logo, deve prevalecer tal contratação.

Pela análise detida dos autos, vejo que de fato assiste razão a agravante.

Vislumbra-se que o Banco Réu ofereceu a Autora uma espécie de empréstimo consignado, conforme se observa o desconto consignado no contracheque da Autora Id

2251808 Pág.17, porém vinculou um cartão de crédito, GERACARD, cujos encargos se dão de acordo com as taxas ínsitas a esta modalidade de crédito, conhecidamente mais elevadas.

Frise-se que, diversamente do alegado pela instituição financeira, não há comprovação de que a autora realizou solicitação específica de cartão de crédito, havendo tão somente o contrato de empréstimo, a serem consignados em sua folha de pagamento, com a nomenclatura “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO CONSIGNADO BANORTE/GERACARD VISA” (Id 2251811 – Pág.44/45), não deixando claro tratar-se de empréstimo em Cartão de Crédito ao invés de empréstimo consignado.

Após a análise minuciosa da prova documental carreada aos autos, verifica-se que a autora pretendia obter empréstimo de forma consignada, não se podendo afirmar que tinha plena ciência de que estava obrigatoriamente vinculado a um cartão de crédito.

Nesse sentido, dentre os direitos básicos do consumidor figuram, na forma do art. 6º, II, III e IV do CDC:

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços
.

Assim, cabia ao banco réu o dever de informar adequadamente a autora, acerca da natureza do serviço que ela estava contratando, principalmente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em detrimento do consumidor. O princípio pacta sunt servanda não se dissocia da boa-fé contratual. Não é cabível permitir que perdure tal contrato ou ratificar suas cláusulas obscuras, lesando a parte hipossuficiente.

Nesse ponto, deve ser apartado o argumento de que a consumidor/autora estaria ciente das cláusulas contratuais, e com elas concordado, porque a sua intenção era celebrar contrato de mútuo na modalidade consignada. Até porque, o instrumento contratual faz referência a contrato de CARTÃO CONSIGNADO, o que dificulta a sua compreensão e alcance, violando o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Ressalta-se ainda, que o art.14, caput, do CDC consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor, com base na teoria do risco do negócio, na qual ele responde independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ao analisar o contrato celebrado (Id 2251811 – Pág.44/45) verifica-se que não foi estabelecido previamente o percentual dos juros cobrados na hipótese de realização do mútuo, o que, novamente, viola o princípio da boa-fé objetiva, o dever de informação e transparência, que devem nortear as relações contratuais.

Portanto, merece provimento o argumento autoral, não quanto a inexistência em si da relação contratual, já que a própria autora alega que buscou a instituição para realizar o contrato de mútuo, mas sim da inexistência advinda da nulidade do contrato de cartão de crédito, em razão da prática abusiva do banco e violação ao dever de informação.

Nesse sentido, já se manifestou essa Egrégia Corte de Justiça, em caso idêntico, referente ao mesmo Banco, produto e a prática abusiva. Vejamos in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento.

2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.

3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito. 4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. 5) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(4805514, 4805514, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/03/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Outrossim, trata-se de contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito consignado, do qual caberia às instituições bancárias comprovarem a adesão autônoma do contratante nesta modalidade
. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum dos danos morais.

(5058726, 5058726, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/04/2021).

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR DEPOSITADO DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. VENDA CASADADE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONTRATADO. O MAGISTRADO DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, BEM COM OS DÉBITOS DECORRENTE; CONDENOU À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS; CONDENOU O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 9.370,00 (NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS)
, SENDO DEDUZIDO O VALOR DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. BANCO NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO
. I – Ao que parece quando a autora solicitou o empréstimo acabou sendo induzida a solicitar o cartão, do qual recebeu o valor de R$ 2.400,00 em sua conta como se tivesse solicitado um saque, no entanto não se sabe como e nem quando esse suposto saque foi realizado, nem as taxas de juros a ele aplicados, nem número de parcelas. II – Nesses casos, não reconhecida pelo consumidor a transação, comprovados os descontos efetuados e o valor depositado na conta, cabia ao banco comprovar que adotou todas as medidas para a legitimidade da transação, deveria ter juntado o contrato com todas as características do cartão (tarifas aplicadas e data de vencimento, limite, por exemplo) somado de extratos contendo detalhes das compras ou saques realizados com local, data e hora, comumente fornecidos por cartões dessa natureza, justificando dessa forma a dívida, mostrando transparência com o consumidor e ausência de fraude.
III - Quanto a inversão do ônus da prova, no caso nos autos, é inegável que a relação existente entre as partes se mostra como de natureza comercial, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. IV – Conforme o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, assim, restando comprovada a culpa, decorrente da imprudência do Banco apelante, mostra-se correta a sentença nesse aspecto, inexistindo qualquer modificação a ser feita. V - Quanto aos danos morais, sendo celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que informar devidamente a possibilidade de contratação de cartão de crédito, de nenhuma forma atrelando um contrato ao outro. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido contratação do cartão, a responsabilização da demandada decorre da imprudência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista a falta de informação ao consumidor. VI - Quanto ao valor arbitrado no montante de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), não considero razoável ou condizente com o dano sofrido, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto VII - Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, reformando a sentença recorrida apenas no tocante ao valor da indenização por danos morais, sendo reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a decisão em seus demais aspectos.

(4150640, 4150640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 06/10/2020)

APELAÇÃO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS E MATERIAIS
– MERITO: DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO

INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR

ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cartão de crédito denominado GERACARD emitido em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada.

2. Descontos efetuados no contracheque da apelada em valores inferiores aqueles constantes nas faturas do referido cartão.

3. Falha na prestação dos serviços. 4. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais) que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. Restituição em dobro dos valores descontados
. Ausência de excludente. 5.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

(2108329, 2108329, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019)

Destarte, diante da falha na prestação de serviço entendo correta a devolução dos valores eventualmente descontados do salário da autora.

Entretanto, não há que se falar em devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, pois, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pela desnecessidade de má-fé em casos tais, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento (devolução em dobro). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021
)

No caso dos autos, sendo os descontos anteriores 30/03/2021, a devolução deve ocorrer de maneira simples.

Em relação à reparação dos danos, certo é que, como prestador de serviço, os riscos do empreendimento correm por conta do réu, cabendo-lhe arcar com os prejuízos decorrentes de erros havidos no sistema de contratação do empréstimo, como parece ser o caso.

O dano moral decorre do próprio fato ofensivo, qual seja, a forma da contratação leonina imposta a autora, gerando descontos em seus proventos e ao mesmo tempo perpetrando uma dívida galopante em seu nome, lançada em cartão de crédito sequer pretendido pela consumidora.

Assim, a condenação do réu ao pagamento de indenização compensatória de dano moral, foi acertadamente proferida pelo juízo sentenciante.

Nesse sentido, é certo que o problema da quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido tem motivado intermináveis polêmicas e debates, até agora não havendo pacificação a respeito. Tratando da questão da fixação do valor, Humberto Theodoro Júnior, in "Dano Moral", Editora Juarez de Oliveira, São Paulo, 2ª edição, 1999, página 36, leciona:

"Mais do que em qualquer outro tipo de indenização, a reparação do dano moral há de ser imposta a partir do fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não visa criar fonte injustificada de lucros e vantagens sem causa. Vale, por todos os melhores estudiosos do complicado tema, a doutrina atualizada de CAIO MÁRIO, em torno do arbitramento da indenização do dano moral: 'E, se em qualquer caso se dá à vítima uma reparação de dano evitando, e não de lucro capiendo, mais do que nunca há de estar presente a preocupação de conter a reparação dentro do razoável, para que jamais se converta em fonte de enriquecimento'."

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

Assim, em relação ao quantum dos danos morais fixados em sentença, penso que o valor de R$ 9.370,00 extrapola o limite de razoabilidade, uma vez que a quantia destoa dos valores usualmente fixados, se comparada a outros casos análogos. Analisando ainda o caráter pedagógico do dano moral, utilizado largamente nos tribunais superiores, também não vislumbro a razoabilidade na fixação de indenização no valor de R$ 9.370,00.

Portanto, entendo que o quantum indenizatório deve ser reduzido, motivo pelo qual fixo a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, reformando a decisão monocrática agravada, para dar parcial provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2022